Tribunal: STF
Processo: HC 195214
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Victor Sousa Bacelar Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o RHC nº 138.008/CE.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/05/2020 e teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes previsto no arts. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei 11.343/06.
    Assevera também que a conversão em custódia preventiva seria desprovida de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Alega excesso de prazo, porquanto o paciente encontra-se preso há mais de 6 meses sem ter sido citado.
    Reporta-se à Recomendação nº 62/2020, assinalando o risco de maior contaminação em local com aglomeração de pessoas, como nos presídios, mormente por ser o paciente integrante do grupo de risco (doença respiratória).
    Ressalta as condições favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.
    Alega que o paciente é “portador de transtornos mentais e comportamentais decorrente do uso de múltiplas drogas e de outras substâncias psicoativas”, motivo por que seria adequada a fixação de internação compulsória como medida alternativa à prisão.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do RHC nº 138.008/CE. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Perfilham esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15.
    Ressaltado, ainda, que os fundamentos da custódia preventiva não foram discutidos pelas instâncias antecedentes, de modo que sua apreciação, per saltum, por esta Suprema Corte, caracterizaria inadmissível dupla supressão de instância (HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07). 
    De qualquer forma, o Relator entendeu justificada a prisão preventiva na periculosidade do agente e na necessidade da medida:
    “Ainda, importa recordar o fato criminoso que resultou na prisão preventiva do recorrente, segundo consta do decreto prisional, que evidencia a sua periculosidade e necessidade da medida - "como forma de, garantir a ordem pública, evidenciado pela significativa nocividade e quantidade da droga apreendida, além de diversos apetrechos para o tráfico (6450g de SKANK), indicando a participação dos flagranteados em organização criminosa, diante da grande quantidade de entorpecente apreendido, a forma de organização no cometimento do crime e ainda devido ao valor de mercado da substância apreendida em torno de R$64.500,00, vez que a grama de SKANK é vendida em média por 10 reais." (e-STJ fl. 99)” (doc. 28).
    No tocante ao excesso de prazo na formação de culpa, anoto que a decisão atacada reconheceu a inexistência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo, aludindo à peculiaridade da causa (7 réus) e o regular trâmite dos atos processuais.
    Por fim, cumpre registrar, no tocante ao alegado risco de contaminação do paciente pela COVID-19, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ.
    Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente